Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724595-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILIO BISPO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Decisão 1. Apelação cível interposta por Francílio Bispo da Silva contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que em ação de ressarcimento proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a pagar à autora R$ 2.239,20 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e de juros moratórios (1%) a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (ID no 25913912, págs. 1-7). 2. Nesta instância, os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para realização de audiência de conciliação/mediação telepresencial (ID no 26338017). 3. Realizado acordo (ID no 27595730), foi prolatada sentença homologatória pela 2a Vice-presidência deste TJDFT (ID no 27607872). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Em sede recursal, foi prolatada sentença que homologou o acordo firmado pelas partes e resolveu o mérito do processo na forma do CPC, arts. 487, III, “b” e 924, III (ID no 27607872). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a sentença que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, a apelação cível não deve ser conhecida (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação cível em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO